Tribunal: TJSP
Processo: 2263190-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263190-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ERNESTO ZEFERINO DIAS, é agravado DEVANIR MOIA DA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263190-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2263190-21.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a Vara Cível
Agravante: ERNESTO ZEFERINO DIAS
Agravado: DEVANIR MOIA DA CONCEIÇÃO (não citado)
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 36.405
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar.
Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos apresentados
com a petição inicial não evidenciando a alegada posse do autor nem o
afirmado esbulho. Bem indeferido, pois, o pedido liminar de
reintegração de posse sem observância do contraditório prévio.

Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação de reintegração de posse proposta por ERNESTO
ZEFERINO DIAS, agravante, em face de DEVANIR MOIA DA CONCEIÇÃO,
agravado.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, (a) o
autor adquiriu “da Sra. Elizete Marques Muniz” imóvel residencial localizado na
Rua Beatriz da Conceição, 1.465, Bairro Solo Sagrado I (Lote 7, Quadra 144), São
José do Rio Preto/SP, mediante “instrumento particular de compromisso de
permuta firmado em 21.10.2003”; o último contrato de locação do aludido bem foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263190-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
firmado pelo autor com Juliana Marques Vieira, em 2013; no início de 2018, o
imóvel foi “invadido” e, apenas em 25.6.18, por problemas de saúde, o autor
ajuizou ação de reintegração de posse “em face do Sr. João Aparecido de Souza”,
processo que foi extinto em 3.9.18, sem julgamento do mérito (Proc. no
1026290-29.2018); o autor sempre teve a posse do imóvel em questão. Daí a
demanda, com pedido liminar de reintegração de posse.
Insurge-se o autor/agravante contra decisão que
indeferiu o pedido liminar, pelo fato de o autor ter “protelado a recuperação da
posse desde 2018” (fl. 40).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
autor, em síntese, que os elementos apresentados nos autos demonstram a posse do
autor sobre o imóvel em discussão, e que a demora na tomada de providências
voltadas à retomada do bem se deveu a problemas de saúde por ele enfrentados,
em razão da sua idade avançada. Alega ser de rigor o deferimento da liminar de
reintegração, tanto porque necessita da renda obtida com o aluguel do indigitado
imóvel, para a compra de medicamentos.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263190-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Os elementos apresentados com a petição inicial não
justificam o deferimento do pedido liminar, à falta de demonstração da posse do
imóvel em questão pelo agravante.
Como assinalado na r. decisão agravada, a petição
inicial relata que o imóvel foi locado pela última vez em 2013 e, no início de 2018, o
referido bem foi “invadido”, tendo sido julgado extinto, em 3.9.18, o processo de
ação possessória ajuizada pelo agravante “em face do Sr. João Aparecido de Souza”.
Já o documento de fls. 25/26 dos autos do processo
evidencia que o imóvel não está cadastrado na Prefeitura de São José do Rio Preto
em nome do agravante e, mais, que constam “débitos administrados junto ao
cadastro municipal imobiliário”.
Por outro lado, consultando os autos do processo
digital, verifiquei que, após a decisão agravada, o agravante peticionou,
apresentando cópia do “contrato particular de compra e venda” e alegando que que
terceiro teria ilegitimamente vendido o indigitado imóvel ao réu/agravado, e que o
aludido documento havia sido utilizado por este último para alterar a titularidade
da conta de água junto ao cadastro da concessionária dos serviços.
E tal contrato data de julho de 2016 e a conta de
consumo de água vencida em fevereiro de 2020 está em nome do réu/agravado (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263190-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fl. 27).
Cabe considerar, ademais, que a concessão da liminar
reclama prévia observância do contraditório, até mesmo porque, em tese, o réu, ora
agravado, pode ter elementos que infirmem a versão descrita pelo agravante.
Tal cenário, portanto, mostra que o digno magistrado
de primeiro grau agiu bem ao indeferir o pedido liminar de reintegração de posse.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator